Tribunal: STJ
Processo: 0006490-66.2023.8.13.0625
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2208151 - MG (2025/0130197-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
RECORRENTE
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E RESISTÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA.
INEXISTÊNCIA. PROVAS ILÍCITAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais que manteve a condenação do recorrente
por tráfico de drogas e resistência, rejeitando a alegação de nulidade
da busca domiciliar realizada sem mandado judicial.
2. Fato relevante. A busca domiciliar foi realizada com base em
denúncias anônimas e suposta autorização da irmã do recorrente,
sem documentação comprobatória do consentimento.
3. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau condenou o
recorrente, e o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo
defensivo para reduzir as penas, mantendo a condenação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar
realizada sem mandado judicial, baseada em denúncias anônimas e
sem comprovação de consentimento, é válida e se as provas obtidas
podem ser utilizadas para condenação.
III. Razões de decidir
5. A busca domiciliar sem mandado judicial é inválida quando
baseada apenas em denúncias anônimas, sem fundadas razões ou
comprovação de consentimento do morador.
6. A mera afirmação dos agentes policiais no sentido de que o
acusado ou terceiros moradores teriam autorizado o ingresso no
imóvel não é suficiente para a comprovação da liberdade do
assentimento na busca domiciliar.
7. A nulidade da busca domiciliar contamina as provas obtidas,
tornando-as ilícitas e insuficientes para a condenação.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso especial provido para absolver o recorrente dos crimes de
tráfico de drogas e resistência, com expedição de alvará de soltura.
"1. A busca domiciliar sem mandado judicial,
Tese de julgamento:
baseada em denúncias anônimas e sem comprovação de
consentimento, é inválida. 2. A ausência de documentação do
Documento eletrônico VDA50201974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 44b03e29-587e-4fdc-9cd1-a881260f306e

consentimento do morador compromete a legalidade da diligência. 3.
Provas obtidas de busca domiciliar inválida são ilícitas e
insuficientes para condenação."
CF/1988, art. 5o, XI e LVI; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
157, §1o; CPP, art. 241.
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/3/2021
; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
15/3/2021
.
8/10/2010
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar
28/08/2025
03/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50201974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 44b03e29-587e-4fdc-9cd1-a881260f306e

RECURSO ESPECIAL No 2208151 - MG (2025/0130197-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
RECORRENTE
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E RESISTÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA.
INEXISTÊNCIA. PROVAS ILÍCITAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais que manteve a condenação do recorrente
por tráfico de drogas e resistência, rejeitando a alegação de nulidade
da busca domiciliar realizada sem mandado judicial.
2. Fato relevante. A busca domiciliar foi realizada com base em
denúncias anônimas e suposta autorização da irmã do recorrente,
sem documentação comprobatória do consentimento.
3. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau condenou o
recorrente, e o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo
defensivo para reduzir as penas, mantendo a condenação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar
realizada sem mandado judicial, baseada em denúncias anônimas e
sem comprovação de consentimento, é válida e se as provas obtidas
podem ser utilizadas para condenação.
III. Razões de decidir
5. A busca domiciliar sem mandado judicial é inválida quando
baseada apenas em denúncias anônimas, sem fundadas razões ou
comprovação de consentimento do morador.
Documento eletrônico VDA49720642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:16
Código de Controle do Documento: e2ac78a7-4602-44d4-b51e-62ba56e518ec

6. A mera afirmação dos agentes policiais no sentido de que o
acusado ou terceiros moradores teriam autorizado o ingresso no
imóvel não é suficiente para a comprovação da liberdade do
assentimento na busca domiciliar.
7. A nulidade da busca domiciliar contamina as provas obtidas,
tornando-as ilícitas e insuficientes para a condenação.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso especial provido para absolver o recorrente dos crimes de
tráfico de drogas e resistência, com expedição de alvará de soltura.
"1. A busca domiciliar sem mandado judicial,
Tese de julgamento:
baseada em denúncias anônimas e sem comprovação de
consentimento, é inválida. 2. A ausência de documentação do
consentimento do morador compromete a legalidade da diligência. 3.
Provas obtidas de busca domiciliar inválida são ilícitas e
insuficientes para condenação."
CF/1988, art. 5o, XI e LVI; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
157, §1o; CPP, art. 241.
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/3/2021
; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
15/3/2021
.
8/10/2010
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS na Apelação Criminal n. 0006490-66.2023.8.13.0625, assim
ementado (fl. 415):

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS E
RESISTÊNCIA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – FUNDADAS
SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – PROVA LÍCITA – AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS
–
ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
MULTIRREINCIDÊNCIA
–
CRITÉRIO
DE
AUMENTO. 01. Havendo fundadas razões indicando a ocorrência de
flagrante delito, notadamente de crime permanente, não há falar-se
em ilicitude da prova obtida da busca domiciliar e pessoal realizada
pelos policiais militares. 02. Demonstradas a autoria e a
materialidade dos delitos de tráfico de drogas e de resistência,
notadamente pelos depoimentos de policiais militares, cuja validade
como meio de prova já foi reconhecida pelos tribunais superiores, a
condenação do réu, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, é medida que se impõe. 03. À falta de previsão legal, a
fração de alteração das reprimendas pelas agravantes e atenuantes
não deve se afastar do limite mínimo de 1/6 previsto para as causas
Documento eletrônico VDA49720642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:16
Código de Controle do Documento: e2ac78a7-4602-44d4-b51e-62ba56e518ec

de aumento e diminuição, sob pena de se equipararem àquelas
causas
modificadoras.
Todavia,
tratando-se
de
agente
multirreincidente, o aumento deve se dar na fração de 1/5.

O Juízo de primeiro grau condenou o acusado como incurso no art.
33,
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 329,
, do Código Penal,
caput
caput
impondo-lhe as seguintes penas:
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de
i)
reclusão; 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, ambas em regime inicial
fechado; 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa (fls. 321-328).
A Corte de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para
reduzir as penas a 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado; 02
(dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; 600
(seiscentos) dias-multa (fls. 421-443).
Nas razões do recurso especial, fundamentado na alínea "a" do
permissivo constitucional, a Defesa aponta contrariedade aos arts. 33 da Lei
de Drogas, o art. 329 do Código Penal; 157, 240 e 386, incisos II e VII, do
Código de Processo Penal.
Aduz, para tanto, que o ingresso dos policiais no domicílio do
acusado decorreu de meras denúncias anônimas e da suposta autorização,
não documentada, da irmã do acusado, o que não constitui justa causa
necessária para a diligência e, portanto, nulifica a apreensão das drogas e os
demais elementos de convicção constante dos autos.
Contrarrazões pelo
estadual às fls. 466-467.
Parquet
O Tribunal
admitiu o recuso especial (fls. 470-473).
a quo
Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso

especial (fls. 490-495).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
especial.
O recorrente intenta sua absolvição, ante a alegada nulidade da
busca domiciliar da qual resultou em sua prisão em flagrante.
Nesse particular, a Corte estadual rechaçou a arguição do vício na
realização das diligências policiais, o fazendo em conformidade com os
seguintes fundamentos (fls. 428-429 – grifamos):

Delimitadas tais diretrizes, passo ao exame da atuação dos policiais
no caso e, sobre esta, tenho que o contexto fático anterior os legitimou
a ingressarem na residência dos agentes, sem ordem judicial,
porquanto havia mesmo fundados indícios da prática de crime em seu
interior.
Ora, o policial Diego, condutor do flagrante, afirmou que
haviam diversas denúncias anônimas dando conta do
envolvimento de Bruno com o tráfico de drogas, o qual contava,
Documento eletrônico VDA49720642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:16
Código de Controle do Documento: e2ac78a7-4602-44d4-b51e-62ba56e518ec

.
inclusive, com mandado de prisão em aberto
Aduziu, ainda,
haver recebido notícia de que o réu estava em sua residência,
tendo a polícia para lá se dirigido. Aduziu que, chegando no
local, a irmã do increpado autorizou a entrada dos
brigadianos, os quais encontraram os materiais ilícitos.
Logo, os policiais não adentraram no imóvel de Bruno sem qualquer
motivação, mas, ao contrário, possuíam justa causa para crer que lá
ocorria a prática de grave conduta ilícita. Ademais, a irmã do
increpado autorizou a entrada na residência.
Portanto, não há falar-se em violação à norma insculpida no art. 5o,
LVI, da CF/88, tampouco em ilegalidade da ação dos policiais,
porquanto presente, in casu, justa causa para a ação, ou seja, indícios
da existência da ocorrência de crime grave, equiparado a hediondo,
situação incompatível com espera de expedição de uma ordem judicial
para legitimar a entrada na residência.
Ademais, também não se pode perder de vista a difícil e
complicada realidade social brasileira, quanto ao crescente
aumento da violência urbana, sujeitando as forças policiais a
,
tomarem decisões urgentes no desempenho de suas funções
notadamente, tendo em vista a dinâmica e a sofisticação dos crimes,
sob pena de perda do objeto.
Dessa forma, havendo elementos seguros a legitimar a ação dos
militares, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas,
inadmissível interpretar suas ações, no caso dos autos, como ilícitas,
sob pena de permitir, em hipóteses iguais, que o domicílio deixe de ser
lugar de preservação da intimidade para se transformar em um
espaço de criminalidade.
Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio
alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante
delito, o que se concretizou, tanto que o denunciado tinha, em
depósito, substância entorpecente, arma de fogo e munições
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
, como consta do auto de apreensão das drogas.
regulamentar
De resto, registro despiciendo a expedição de mandado de busca e
apreensão, posto que a conduta perpetrada pelo acusado dava a
entender que se encontrava em flagrante delito de crime permanente.

É cediço que a jurisprudência desta Corte Superior vem se
consolidando e evoluindo para estabelecer balizas bem delineadas à realização
das buscas pessoais e domiciliares e sua validade jurídica.
Quanto à busca domiciliar, este Superior Tribunal, nos autos do HC
598.051/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de que o
ingresso em domicílio desautorizado exige a comprovação de fundadas
. Na mesma
razões (justa causa) evidenciadas pelo contexto fático anterior
linha, o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, que ancora a licitude da
entrada forçada em domicílio em fundadas razões, a serem devidamente
justificadas
.
a posteriori
Como já decidiu esta Corte Superior, tais razões não podem derivar
ou de
de denúncias anônimas
simples desconfiança policial, apoiada em mera
atitude "suspeita".
Documento eletrônico VDA49720642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:16
Código de Controle do Documento: e2ac78a7-4602-44d4-b51e-62ba56e518ec

É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o
flagrante delito traduza verdadeira urgência, já que a legislação, como é o caso
do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a hipótese de retardamento
da ação policial na investigação.
Por outro lado, diante da admissão constitucional do ingresso
mediante consentimento do morador, também foram fixadas balizas acerca de
sua obtenção e comprovação.
Confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO
COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA
SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE
VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE
DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E
REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA
NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial".
1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito
à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu
grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra
devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados
e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia
constitucional exige.
1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e
seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de
direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação
de Conde Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua
cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado
pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a
chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The
poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the
Crown. It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through
it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England
cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1763, in
Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of George
III First Series (1845) v. 1).
2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de
inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para
sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação
do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca
da ocorrência de crime no interior da residência - cuja
urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se
Documento eletrônico VDA49720642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:16
Código de Controle do Documento: e2ac78a7-4602-44d4-b51e-62ba56e518ec

mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do
domicílio.
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência
legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei
de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8o),
que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos
crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o
caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de
proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de
situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor
instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este caso, a
proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo
da cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante
mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se
evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias,
comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar
possível responsabilização administrativa, civil e penal do
agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é
claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo,
em prejuízo da sociedade.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema
280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n.
603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). Em
8/10/2010
conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação
jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais
segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva
quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer
crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade,
principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado
esperado.
4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio
devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas
razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em
flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar
de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera
atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua
casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode
ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de
estar o abordado portando ou comercializando substância
entorpecente.
(...)
6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso
em sua residência - uma das hipóteses autorizadas pela
Constituição
da
República
para
o
afastamento
da
inviolabilidade do domicílio - outros países trilharam caminho
judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja
normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis,
geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da
intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o
ingresso alheio.
(...)
Documento eletrônico VDA49720642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:16
Código de Controle do Documento: e2ac78a7-4602-44d4-b51e-62ba56e518ec

7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos
em operações e diligências policiais, quer em abordagens
individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades
dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade,
academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais
situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são,
precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos.
E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias - não
apenas
históricas,
mas
atuais
-,
a
aceitação
desse
comportamento compromete a necessária aquisição de uma
cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de
todos,
independentemente
de
posição
social,
condição
financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.
7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso
em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto
Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação -
como ocorreu no caso ora em julgamento - de que o morador
anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca
domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada
de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas
.
sobre sua legalidade
7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação
escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja
ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não
deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um
todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do
. Semelhante providência
morador para o ingresso domiciliar
resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior
eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado,
e falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se
houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado
ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.
(...)
10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum,
somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem
verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o
paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso
em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de
drogas
e,
consequentemente,
a
formação
de
prova
incriminatória em seu desfavor.
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por
derivação (art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a prova
derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão
desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha -, pois
evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a
invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas.
12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do
ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do
paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes
dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais
Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e
da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-
Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do
Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho
Documento eletrônico VDA49720642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:16
Código de Controle do Documento: e2ac78a7-4602-44d4-b51e-62ba56e518ec

Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança
Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal,
encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do
julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal,
estadual e distrital.
13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento
das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a
adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo
do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que
possam,
entre
outros
efeitos,
implicar
responsabilidade
administrativa, civil e/ou penal do agente estatal.
(HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
2/3/2021
15/3/2021

Na hipótese, o que se colhe dos excertos transcritos é que os policiais
militares receberam informações de
no sentido de
pessoas não identificadas
que na residência do acusado era praticada a mercancia ilícita de drogas.
Munidos de tal informação, deslocaram-se ao local informado e, com a suposta
autorização da irmã do ora recorrente, adentraram ao imóvel, onde
encontraram drogas; arma de fogo e munições.
Ocorre que informações anônimas não justificam a realização de
buscas - pessoais ou domiciliares - ante a impossibilidade do exercício do
contraditório sobre a prova.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. FALTA
DE CRITÉRIO OBJETIVO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. TERCEIRO
SUPOSTAMENTE AVISTADO SAINDO DO IMÓVEL APARENTANDO
NERVOSISMO. MEDIDA INVASIVA ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Acerca da legitimidade do Ministério Público do Estado do Espírito
Santo para atuar como parte perante este Superior Tribunal, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que "Os Ministérios Públicos
dos estados e do Distrito Federal têm legitimidade para atuar como
partes perante os Tribunais Superiores, inexistindo vinculação ou
subordinação com o Ministério Público Federal." (AgRg nos EDcl no RE
nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.964.714/SC, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de
27/2/2024
29/2/2024
.)
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
603.616/RO, em repercussão geral fixou a tese de que a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas e objetivas razões,
devidamente justificadas em momento posterior, que indiquem a
situação flagrancial no interior do imóvel.
3. Firmou-se o entendimento de que o ingresso em domicílio alheio,
para ser regular, depende da existência de fundadas razões que
constituam justa causa e sinalizem para a possibilidade de mitigação
do direito fundamental envolvido.
4. Somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a
conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é
Documento eletrônico VDA49720642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:16
Código de Controle do Documento: e2ac78a7-4602-44d4-b51e-62ba56e518ec

que se mostra possível vulnerar o direito em questão e configurar
legítima intervenção restritiva do Estado.
5. Como consta do processo, a justificativa para o ingresso no
domicílio da agravada foi lastreada na existência de denúncia
e na atitude
anônima, no local da apreensão dos entorpecentes
suspeita de um terceiro que teria saído do interior do imóvel.
6. Não restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas"
apto a justificar e autorizar a busca domiciliar.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 820291/ES, Rel.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
26/02/2025
DJEN de
- grifamos)
05/03/2025

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que é ônus do Estado, e não do acusado, demonstrar que houve
livre consentimento dos moradores do imóvel para o ingresso dos policiais, não
se prestando a tal demonstração a mera afirmação dos agentes públicos.
Sob a idêntica perspectiva:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR
SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
DELITO. FUGA PARA O DOMICÍLIO QUE NÃO AUTORIZA O
INGRESSO. CONSENTIMENTO NÃO DOCUMENTADO E INVEROSSÍMIL
PELAS CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS. ILICITUDE DA DILIGÊNCIA.
CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS E DELAS DERIVADAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à
exigência de requisitos mínimos para a validade da busca domiciliar
sem mandado judicial (HC n. 598.051/SP, rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz).
2. Exige-se, para a flexibilização da garantia do direito à
inviolabilidade domiciliar, a comprovação da existência de justa causa
verificável em momento anterior ao ingresso, a permitir a conclusão da
ocorrência de flagrante delito no interior da residência.
Tais razões não podem derivar de simples desconfiança policial,
apoiada em mera atitude suspeita, ou na fuga do indivíduo em
direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva. É necessário
ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o flagrante
delito traduza verdadeira urgência.
3. Não satisfaz as exigências legais para a higidez da medida a mera
denúncia anônima, rechaçada como fundamento até mesmo para a
busca pessoal e, com maior razão, para a busca domiciliar (HC n.
686.445/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).
4. É firme a jurisprudência deste colegiado quanto ao ônus da
prova relativa à alegação de autorização para ingresso em
domicílio, hipótese de flexibilização da garantia de sua
inviolabilidade. Tal obrigação não recai sobre a Defesa,
cabendo ao Estado, que realiza a diligência, a demonstração
do consentimento prévio, livre e informado o que deve ocorrer
mediante documentação por escrito e com registro em áudio e
vídeo (HC n. 598.051/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz),
comprovação inexistente na espécie.
5. Na hipótese, é inverossímil, diante do cenário em que narrada a
ocorrência e do risco de constrangimento ambiental/circunstancial
Documento eletrônico VDA49720642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:16
Código de Controle do Documento: e2ac78a7-4602-44d4-b51e-62ba56e518ec

(HC n. 762.932/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz), a alegação de livre
consentimento para ingresso em residência de pessoa que teria
tentado evitar a abordagem policial momentos antes.
6. As diligências irregulares contaminam todo o conjunto probatório
(art. 157, e seu § 1o, do CPP) e ensejam a completa ausência de prova
da materialidade do delito de tráfico de drogas, redundando em
necessária absolvição.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 917763/SC, Rel.
Desembargador Convocado Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
- grifamos)
23/09/2024
26/09/2024

Sob o mesmo norte: HC 762932/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
22/11/2022
30/11/2022
Não se olvida que os depoimentos das testemunhas referem à
existência de mandado de prisão em aberto com relação ao acusado. Contudo,
além desse não ser o motivo declarado do ingresso domiciliar - mas unicamente
-, é fato que
a existência de denúncias anônimas
não há nenhuma informação
acerca de os militares possuírem o suposto mandado de prisão no
.
momento da diligência
Como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça a
existência de mandado físico é condição de validade de seu cumprimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E
APREENSÃO. AUSÊNCIA DE MANDADO. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão monocrática que concedeu ordem de ofício em favor do
agravado, anulando diligência de busca e apreensão realizada sem
mandado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
mandado de busca e apreensão compromete a legalidade da
diligência, mesmo havendo autorização judicial prévia.
III. Razões de decidir
3. A busca domiciliar deve ser precedida de mandado, conforme art.
241 do CPP, sendo inválidos os elementos de prova colhidos sem essa
formalidade.
4. A ausência de mandado físico compromete a legalidade da
diligência, mesmo com autorização judicial prévia, pois o
mandado é essencial ao cumprimento adequado da diligência.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de mandado físico, ainda que
com autorização judicial prévia, compromete a legalidade da
"
busca e apreensão, tornando ilícitas as provas obtidas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 241; CPP, art. 157, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 153.988/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
11/4/2023
DJe de
. (AgRg no HC 965224/MG, Rel. Ministro Ribeiro
19/4/2023
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
08/04/2025
- grifamos)
22/04/2025
Documento eletrônico VDA49720642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:16
Código de Controle do Documento: e2ac78a7-4602-44d4-b51e-62ba56e518ec

Nesse contexto, é inescapável a nulidade da prova colhida a partir da
busca domiciliar e dos demais elementos de convicção colacionados aos autos,
ante a inexorável relação de causalidade –
do art. 157, § 1o, do Código de
ex vi
Processo Penal.
Do mesmo modo, reconhecida a ilegalidade do ingresso domiciliar,
resta afastada elementar do tipo do art. 329 do Código Penal.
Estabelece do tipo penal em questão que constitui crime de
resistência a conduta de opor-se à execução de
, mediante violência ou
ato legal
ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja
prestando auxílio.
Conforme exposto acima, a busca domiciliar realizou-se sem prévia
, o que nulificou a atuação policial e, portanto, afastou a tipicidade
justa causa
da conduta do acusado em relação ao crime de resistência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de absolver
o recorrente Bruno Henrique de Oliveira da prática dos crimes descritos nos
arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 329 do Código Penal, nos termos do art. 386,
incisos II e III, do Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado, a fim de que seja
posto em liberdade se por
não estiver preso.
al
É o voto.
Documento eletrônico VDA49720642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:16
Código de Controle do Documento: e2ac78a7-4602-44d4-b51e-62ba56e518ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.208.151 / MG
Número Registro: 2025/0130197-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00064906620238130625 10000242789949001 10000242789949002 64906620238130625
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:43:22
Código de Controle do Documento: 333845c8-9a19-4702-8fbd-9067d91f1130